Tribunal: TJES
Processo: 5010017-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de CND
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010017-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CERVEJARIA PETROPOLIS S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não é possível receber a apólice de seguro como garantia do débito tributário inscrito no “Lançamento de Crédito Tributário Referente ao ICMS”, pois se trata de infração por descumprimento de obrigação tributária acessória.

2. O seguro-garantia é instrumento idôneo à garantia do adimplemento da obrigação e, por isso, apto a produzir o efeito de suspensão do processo executivo fiscal, mas não o de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado, tal como postula a Autora na origem.

3. O instrumento apresentado somente autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010017-11.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão do ID 28036115 dos autos de origem, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da “
A
ção Anulatória de débito fiscal com pedido de tutela antecipada”
nº 5000216-96.2023.8.08.0024 ajuizada por
CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A
,
que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para autorizar a apresentação de seguro-garantia para assegurar o crédito oriundo do Auto de Infração nº 5.045.291-1, com a consequente suspensão da exigibilidade

do débito
.

Em suas razões (ID 5872309), o Estado Agravante sustenta, em síntese, que se aplica ao caso o teor da Súmula 112 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o seguro-garantia não se equipara ao depósito integral e em dinheiro.

Afirma que a Lei de Execução Fiscal não derroga ou retira a primazia do depósito em dinheiro como meio mais efetivo para satisfazer o crédito em execução.

Salienta que a garantia em questão não preenche os requisitos previstos na Portaria PGE nº 145/2014 e não pode ser aceita

para a suspensão da exigibilidade do crédito.

Argumenta que a apresentação do seguro-garantia autoriza tão somente a emissão de Certidão Positiva com efeitos de negativa não havendo que se falar em impedimento à inscrição no CADIN, SPC, SERASA e demais outros órgãos de restrição ao crédito.

Em contrarrazões (ID 6223449), a Agravada defende a manutenção da decisão objurgada.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca dos efeitos do seguro garantia para
suspensão do crédito de natureza tributária e, desde logo, entendo que não há razões para modificar o entendimento já externado quando do exame do pedido de efeito suspensivo (ID 5944402). Explica-se.

Extrai-se dos autos de origem que a Agravada sofreu autuação fiscal por supostamente ter aproveitado “crédito de ICMS relativo às aquisições destinadas ao ativo permanente em valor superior ao permitido considerando o índice calculado”.

Sem maiores delongas, entendo que a decisão recorrida está calcada em premissa equivocada, haja vista que não é possível receber a apólice de seguro como garantia do
débito tributário
inscrito no “Lançamento de Crédito Tributário Referente ao ICMS” (Auto de Infração nº 5.045.291-1 – ID 20460347 dos autos de origem), pois se trata de infração por descumprimento de obrigação tributária acessória.

Esclareça-se, nesse ponto, que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a prestação de caução, por meio da oferta de seguro-garantia ou fiança bancária, somente é admissível para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o objetivo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

No caso dos autos, entretanto, vê-se que a Agravada almeja: (1) a suspensão do crédito tributário por lançado no auto de infração nº 5.045.291-1 por decisão judicial; (2) que o Agravante se abstenha de impedir que a contribuinte realize a renovação da Certidão Negativa de Débitos (CND); (3) que o Agravante seja impedido de inscrever o débito derivado do auto de infração nº 5.045.291-1 no CADIN, SERASA, dívida ativa ou qualquer outro órgão, além de ajuizar execução fiscal e protestar o título executivo (petição inicial – ID 20460334 dos autos de origem).

Entretanto, o seguro-garantia não é apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado, tal como postula a Autora na origem.

Confira-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INOCORRÊNCIA.
INVIABILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO SEGURO GARANTIA OU DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO JUDICIAL EM DINHEIRO E INTEGRAL PARA EFEITO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. ROL TAXATIVO.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015.II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
III - O acórdão recorrido adotou entendimento pacificado nesta Corte acerca da inviabilidade de equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, a teor do disposto no rol taxativo do art. 151 do CTN
. lV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 2.029.786; Proc. 2022/0215338-0; MA; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 17/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. INVIABILIDADE
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, inclusive no âmbito do julgamento do RESP nº 1.156.668/DF (Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10/12/2010), afetado sob o rito dos recursos repetitivos, que o seguro-garantia judicial, assim como a fiança bancária, não se equipara a depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 2. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro - Súmula nº 112/STJ.
3. O seguro-garantia não se presta a tal desiderato, de maneira que permanece hígida a possibilidade de cobrança da dívida tributária. 4. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0028005-34.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 30/05/2022; DJES 13/06/2022)

Mostra-se possível somente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, conforme postulado pela Agravante, sem, contudo, o sobrestamento dos demais efeitos que recaem sobre o crédito tributário.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão objurgada e deferir parcialmente a tutela provisória de urgência, para que o seguro garantia apresentado somente autorize apenas a expedição de certidão positiva com efeito de negativa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 07/11/2023

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões